Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729739-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Considerando que o Agravo de Instrumento no 0729752-67.2024.8.07.0000 pretende a declaração de nulidade da decisão que gerou a adjudicação que ora se busca suspender, necessário entender pela patente prejudicialidade e pela necessidade de suspensão desse recurso até o julgamento daquele recurso. Suspenda-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2024 16:32:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador